Tribunal: STF
Processo: AI 852123
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    4. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    5. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. Porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Nulidade. Não-apreciação das teses defensivas. Não-verificação. Absolvição. Atipicidade da conduta. Impossibilidade. Desclassificação para o artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e reconhecimento da atipicidade temporária. Inviabilidade. Penas. Redução. Descabimento. Não há que se cogitar da nulidade da sentença se a Magistrada, ao julgar procedente o pedido ministerial, com base nas provas dos autos, reconheceu a efetiva ocorrência do fato delituoso descrito na peça acusatória, rejeitando, por óbvio, a tese defensiva de atipicidade, mesmo que em temporária, da conduta. Se o agente é surpreendido portando arma de fogo de sua propriedade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que somente para transportá-la para o local onde pretende estabelecer residência (o que não está cabalmente comprovado nos autos), comete o crime de porte ilegal de arma de fogo, não havendo que se falar em atipicidade de sua conduta. Por outro lado, para a caracterização do porte ilegal, não é indispensável que a arma esteja colada ao corpo do agente, bastando que a mesma, devidamente municiada, esteja ao alcance de sua mão, para pronto uso, ainda que no interior de uma bolsa, como ocorreu. De outro lado, a pretensão de desclassificação ou de reconhecimento da atipicidade temporária da conduta não encontra arrimo na Medida Provisória nº 417/08, depois convertida na Lei nº 11.706/08, seja porque não se trata de posse ou guarda ilegal de arma de fogo no interior de residência ou no local de trabalho, seja porque tais diplomas legais não têm o ideal de descriminalizar a posse, a guarda ou o porte ilegal de arma de fogo, mas, sim, o de que o agente, ao diligenciar para a entrega da arma, de uso permitido ou não, não seja surpreendido com a prisão; a anistia (ou vacatio, ou isenção, ou o que lá seja) engendrada por tais diplomas legais é para a sua guarda ilegais. Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos legais, não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer, ou de todas, as circunstâncias atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei Penal; aliás, este é o entendimento já pacificado pela súmula nº 231 do STJ”.



    8. Agravo regimental desprovido.